Tribunal: STJ
Processo: 0089485-75.1997.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880103 - GO (2025/0084849-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL PIRES BARBOSA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 284 do STF e ausência de similitude fática).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d4fded1-3bd9-4077-b676-9ba4d3577000

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2880103 - GO (2025/0084849-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL PIRES BARBOSA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna todos os fundamentos da respectiva inadmissibilidade
(incidência da Súmula n. 284 do STF e ausência de similitude fática).
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MANOEL PIRES BARBOSA
(MANOEL) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado em virtude da
ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo nobre,
notadamente a Súmula n. 7 do STJ.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA49381878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:28
Código de Controle do Documento: da0820fc-7685-4e75-a094-fdac41b68253

Conforme já relatado no julgado agravado, o apelo nobre foi inadmitido
tendo em vista a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Em que pese o reforço de argumentação apresentado nas razões do agravo
interno, da análise do agravo em recurso especial se verifica que, embora a Súmula n.
7 do STJ tenha sido refutada, o inconformismo não se dirigiu, de forma específica,
contra a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, em agravo
no recurso especial, a incidência da Súmula n. 284 do STF, deve o agravante
não apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
refutar sua incidência de modo analítico, demonstrando de forma precisa e concreta a
contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, possibilitando a exata compreensão
da matéria apresentada, o que não ocorreu na espécie.
Cabe, aqui, ressaltar que o agravante deve impugnar, nas razões de seu
agravo em recurso especial, os fundamentos da decisão que inadmitiu o seu apelo
nobre, não cabendo, de modo extemporâneo, infirmar aqueles argumentos tão
somente no manejo do agravo interno, em virtude da ocorrência da preclusão
consumativa.
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente o fundamentos da
decisão recorrida, foi o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. [...]
2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar
os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser
mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 856.954/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
– sem destaque no original)
20/4/2016

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no
182 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49381878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:28
Código de Controle do Documento: da0820fc-7685-4e75-a094-fdac41b68253

(AgRg no AREsp n. 797.056/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
– sem destaque no
2/2/2016
original)
Desse modo, observa-se que o agravo em recurso especial não impugnou
adequadamente a barreira anteriormente mencionada, e nada trazido neste agravo
interno é capaz de contrariar tal entendimento.
Conforme já decidiu o STJ:

[...] à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
,
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
– sem destaque no original)
26/11/2008

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE
PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
RECLAMO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do
agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, proferida pelo Tribunal
de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte
Superior, nos termos do artigo 932, III, do CPC (artigo 544, § 4o, I, do
CPC/1973).
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 878.395/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
– sem destaque no original)
22/9/2016

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravante deve atacar, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n.
182/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 881.656/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, DJe
– sem destaque no original)
6/9/2016
Documento eletrônico VDA49381878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:28
Código de Controle do Documento: da0820fc-7685-4e75-a094-fdac41b68253

Nesse contexto, porque MANOEL não demonstrou o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo
em recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49381878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:28
Código de Controle do Documento: da0820fc-7685-4e75-a094-fdac41b68253

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.880.103 / GO
Número Registro: 2025/0084849-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00894857519978090006 8948575 894857519978090006
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL PIRES BARBOSA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - GO036506
EMILIANA SILVA SPERANCETTA - GO037708
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL PIRES BARBOSA
ADVOGADO
: JOÃO DOMINGOS DA COSTA FILHO - GO007181
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
Documento eletrônico VDA49658252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:01
Código de Controle do Documento: 01d5a12a-089f-43b0-96a1-1739a4002f80

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - GO036134
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:01
Código de Controle do Documento: 01d5a12a-089f-43b0-96a1-1739a4002f80